Tribunal: TJES
Processo: 5001810-76.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001810-76.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILSON JOSE MUNIZ
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001810-76.2023.8.08.0047.

Recorrente: BANCO BMG SA.

Recorrido: NILSON JOSÉ MUNIZ.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDO AO SER INFORMADO QUE ESTAVA SENDO DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ALEGA QUE NÃO SOLICITOU E SEQUER RECEBEU OU UTILIZOU QUALQUER CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DA REQUERIDA, NÃO EXISTINDO, PORTANTO, QUALQUER VÍNCULO CONTRATUAL QUE AUTORIZASSE TAIS COBRANÇAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NESSE CENÁRIO, INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA VISANDO,, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO, A CONDENAÇÃO DO BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para: a) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o montante debitado em seu benefício previdenciário, decorrente do(s) contrato(s) de empréstimo consignado em tela, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405); b) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão. c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença. Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.’’.

(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA PELO RECEBIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAS. EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, PEDE PARA QUE OS HIPOTÉTICOS DANOS MATERIAIS SEJAM NA FORMA SIMPLES, VEZ QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A MÁ FÉ DO BANCO, QUE JUSTIFICARIA TAL CONDENAÇÃO. QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, A RECORRENTE REQUER QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA PARA QUE ESSA SEJA JULGADA IMPROCEDENTE. EM CASO DE MANUTENÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, A RECORRENTE REQUER A SUA MINORAÇÃO, VEZ QUE O PATAMAR EM QUE FOI ARBITRADO SE ENCONTRA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA CONFIRMADA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, PARA QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU
. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
NO QUE TANGE À REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO, QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES, OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE.
(5.2).
AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, POIS, CONSIDERANDO O CARÁTER CONTÍNUO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO, A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02 COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
(5.3).
NO QUE TANGE À ALEGADA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA, A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, MOTIVO PELO QUAL, DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO CONTRATO, POUCO IMPORTA A DATA DA SUA ASSINATURA, PODENDO O CONSUMIDOR REQUERER A ANULAÇÃO DO PACTO, UMA VEZ QUE É CONTÍNUA A LESÃO DO SEU DIREITO. PRECEDENTES STJ.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR/CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELAS PARTES O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, EM RAZÃO DE UMA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.

POIS BEM. CONSULTANDO OS AUTOS VERIFICO QUE O RECORRENTE ANEXOU CÓPIA DO SUPOSTO CONTRATO QUE TERIA SIDO ASSINADO PELA RECORRIDA. EMBORA A RÉ TENHA JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, ISSO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA PROVAR A LEGITIMIDADE DO CONTRATO. COM EFEITO, NÃO SE PODE APURAR QUE A RECORRENTE EFETIVAMENTE CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS IMPUGNADOS E ACEITOU, SEM VÍCIOS, A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. POR CONSEGUINTE, A AUTORA FOI ENVOLVIDA EM UMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA, RESTANDO SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO, O DANO SOFRIDO E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RÉU. POR OUTRO LADO, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ADUZ QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELA RECORRIDA. AO REVÉS DO ALEGADO PELO REQUERIDO, O QUE SE OBSERVA NOS AUTOS É QUE A AUTORA NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, INSTA DESTACAR A NOTÓRIA EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO RECORRENTE, LOGO, CABE AO MESMO RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ORIUNDOS DE SEU MAU FUNCIONAMENTO, POIS O INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ASSINADO PELA AUTORA, NÃO É ELEMENTO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O NEGÓCIO JURÍDICO É EXISTENTE. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA.

TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO CONTRAIU O CONTRATO JUNTO AO RECORRENTE.
EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONTEÚDO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE
. ATO CONTÍNUO, RESTANDO INCONTESTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES LITIGANTES. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, AINDA MAIS CONSIDERANDO OS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE AS PARCELAS ALIMENTARES DO CONSUMIDOR (APOSENTADORIA). NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER MINORADO PARA R$ 5.000,00, POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
QUANTO A DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA APOSENTADORIA DA PARTE RECORRIDA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PROVENTOS DO AUTOR PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)